Tribunal: TCU
Processo: 043.011/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4465/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.011/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcio Silva Guimaraes (XXX.591.588-XX); Marcos Vinicius de Andrade Bastos (XXX.459.865-XX); Meiry Hideko Takahata Nakazato (XXX.456.838-XX); Michel Stevan Messiano (XXX.554.218-XX); Michele Lacerda Pereira (XXX.715.927-XX); Monica Maria Oliveira Rodrigues (XXX.247.705-XX); Nacelio Rodrigues Tavares (XXX.183.353-XX); Nivia Pedreira Santos Teixeira (XXX.794.875-XX); Pedro Cesar Soares Ribeiro (XXX.415.305-XX); Pedro Henrique Fortunato Ramos (XXX.469.882-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.